Tribunal: TJDFT
Processo: 0023248-74.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0023248-74.2010.8.07.0001 RECORRENTES: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DF E OUTRO RECORRIDO: JESUÍNO GUEDES DE ANDRADE DECISÃO Esta Presidência indeferiu o processamento do recurso especial e determinou o sobrestamento do apelo extraordinário interpostos pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL- DETRAN E OUTRO (ID 12531022). Não houve o manejo de recurso direcionado ao STJ (certidão ID 12531020). O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos(RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Do mesmo modo decidiu o acórdão recorrido (ID 12531000): PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS - VEÍCULO DE PASSEIO - DECRETO No 17.161/96 - INAPLICABILIDADE DO ART. 28 DA LEI DISTRITAL No 239/92 - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO CONSELHO ESPECIAL (ARI 0-6922-7) - RECURSO DESPROVIDO. I - No caso em tela, trata-se de veículo de passeio, o qual não possui as características exigíveis para fraudar o sistema de transporte coletivo. Por conseguinte, o passageiro percebe não se tratar de veículo regularmente autorizado para efetuar transporte de pessoas. Logo, mostra-se inaplicável ao caso sub examine o art. 28 da Lei Distrital no 239/92, alterada pela Lei no 953/95, pois, ao pagar para ser conduzido por esse tipo de automóvel, o cidadão tem ciência de que utiliza transporte irregular. II - Sentença mantida. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas em nome da advogada SARAH DA COSTA OLIVEIRA, OAB/DF 38.264. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031